Tribunal: TJES
Processo: 0000561-83.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000561-83.2016.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000561-83.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI - ES9638-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

T
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em suma, julgou procedentes os pedidos da ação civil pública para declarar a ilegalidade da inscrição e aprovação do apelante no certame para contratação de Procurador Municipal, regido pelo edital nº 001/2015, do Município de Atílio Vivacqua.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em resumo, que existem provas nos autos capazes de indicar que observou todos os requisitos do edital para a sua regular inscrição no referido concurso público.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo provimento do recurso. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000561-83.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI - ES9638-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em suma, julgou procedentes os pedidos da ação civil pública para declarar a ilegalidade da inscrição e aprovação do apelante no certame para contratação de Procurador Municipal, regido pelo edital nº 001/2015, do Município de Atílio Vivacqua.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a inscrição do apelante se deu de maneira legal ou em inobservância ao edital
.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital,
a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
[1]

O edital nº 001/2015, em seus itens 3.1 e 3.5, previu que as inscrições para o concurso somente seriam permitidas através da internet, a partir do dia 21/12/2015 até o 2101/2016 e que o pagamento da respectiva taxa de inscrição se daria por meio de boleto bancário até o dia 21/01/2016:

3 - DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET.

3.1- Será admitida inscrição
somente via internet
, através do endereço eletrônico www.sensoassessoria.com.br
a partir do dia 21/12/2015 até o dia 21/01/2016
.

[...]

3.5- O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de
boleto bancário
deverá ser efetuado
até o dia 21/01/2016
, no horário de atendimento das agências bancárias.

Compulsando os autos, verifico que a inscrição do apelante observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade. Isso porque, do que se extrai dos documentos juntados pelo apelante e não impugnado pelas partes, tanto a efetiva inscrição no concurso público quanto o pagamento da respectiva taxa ocorreram em 21/12/2015, conforme a confirmação e o cartão de inscrição, a data de emissão do boleto, a data de pagamento e a data de compensação do indigitado valor na conta corrente do apelante.

Por derradeiro, não pode ser atribuído ao candidato que observou estritamente todas as regras do edital eventual erro da banca examinadora ou da Administração Pública, como na hipótese dos autos, em que o nome do apelante fora equivocadamente sonegado da primeira lista de candidatos inscritos, somente vindo a constar em lista posterior, situação que, repita-se, não tem o condão de invalidar a sua inscrição, tampouco participação no certame.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pleito inicial.

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da ausência de má-fé, na forma da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1

[1]
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO EFETUADA NOS MOLDES DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Quanto à necessidade de observância às regras do edital,
a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
2.

O edital nº 001/2015, em seus itens 3.1 e 3.5, previu que as inscrições para o concurso somente seriam permitidas através da internet, a partir do dia 21/12/2015 até o 2101/2016 e que o pagamento da respectiva taxa de inscrição se daria por meio de boleto bancário até o dia 21/01/2016. A inscrição do apelante observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade. Isso porque, do que se extrai dos documentos juntados pelo apelante e não impugnado pelas partes, tanto a efetiva inscrição no concurso público quanto o pagamento da respectiva taxa ocorreram em 21/12/2015, conforme a confirmação e o cartão de inscrição, a data de emissão do boleto, a data de pagamento e a data de compensação do indigitado valor na conta corrente do apelante.
3.
Por derradeiro, não pode ser atribuído ao candidato que observou estritamente todas as regras do edital eventual erro da banca examinadora ou da Administração Pública, como na hipótese dos autos, em que o nome do apelante fora equivocadamente sonegado da primeira lista de candidatos inscritos, somente vindo a constar em lista posterior, situação que, repita-se, não tem o condão de invalidar a sua inscrição, tampouco participação no certame.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.